Tribunal: STF
Processo: RE 1320786
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 1.206/1987. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS EM 24%, COM A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 18,47%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS ATRASADOS, CONSISTENTES NAS DIFERENÇAS ACUMULADAS E DEVIDAS RELATIVAS AOS PERÍODOS DE SUA NÃO SATISFAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. PLEITO CONCERNENTE AO RESIDUAL DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL N° 1.206/87, A TODO O FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL, DO QUAL, PELO SEU ART. 5º, FOI EXCLUÍDO O PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO, NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87, DECIDIDA PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. AÇÃO ORDINÁRIA (N° 0024210-36.1988.8.19.0001), POSTERIORMENTE AJUIZADA, JULGADA PROCEDENTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO AO REAJUSTE, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECENTE RECONHECIMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DO DIREITO À DIFERENÇA DOS 24%, COM A EXTENSÃO DO REAJUSTE AOS SERVENTUÁRIOS QUE NÃO CONSTARAM DO POLO ATIVO DA REFERIDA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 85, DO C. STJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO COLETIVA PROPOSTA EM 2002, PELO SINDICATO DA CATEGORIA, DA QUAL NÃO SE TEM NOTÍCIA QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SOLUÇÃO ALI PROFERIDA, INTERROMPERIA O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA ADEQUÁ-LO À ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE, NO JULGAMENTO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0064836-60.2012.8.19.0000, RECENTEMENTE APRECIADO E DECIDIDO PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL. AUTORES QUE FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DA CORREÇÃO VENCIMENTAL CORRESPONDENTE AO PADRÃO REMUNERATÓRIO DE SEUS CARGOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 339, DO C. STF, POR SE TRATAR DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO E NÃO AUMENTO REMUNERATÓRIO. CRÉDITO CUJO CUSTEIO NÃO ENCONTRA PROIBIÇÃO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA SERVIDOR, MEDIANTE APURAÇÃO ATRAVÉS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SOLUÇÃO DE 1º GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
      2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e o inc. LV do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e os arts. 167 e 169 da Constituição da República e o parágrafo único do art. 98 da Carta de 1967/1969.
    Sustenta que, “em matéria de servidores pertencentes aos diferentes poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ainda que não houvesse regra expressa, outra exegese não seria possível senão aquela que considerasse a iniciativa privativa de cada Poder para regular as questões relativas ao seu pessoal, haja vista a consagrada independência e harmonia” (fl. 18, e-doc. 12).
    Assinala que “incumbe ao Presidente do Tribunal de Justiça encaminhar projeto de lei que permita a revisão da remuneração de seus servidores” (fl. 18, e-doc. 12).
    Salienta que “os servidores do Poder Judiciário não foram contemplados pelo aumento concedido no bojo da Lei nº 1206/87. E não existe qualquer norma legal que determine a extensão deste aumento a eles, tampouco do percentual de 24%” (fl. 18, e-doc. 12).
    Pede o provimento do presente recurso, “a fim de que seja anulado o v. Acórdão impugnado, ou, se assim não se entender, de que seja inteiramente reformado, por violação flagrante aos dispositivos constitucionais suscitados nas razões recursais” (fls. 22-23, e-doc. 12).
    3. Em 4.5.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou “o RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 915 do STF, nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil” (e-doc. 30).
    4. Em juízo de retratação, a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos: 
    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS EM 24%, COM A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS ATRASADOS, CONSISTENTES NAS DIFERENÇAS ACUMULADAS E DEVIDAS RELATIVAS AOS PERÍODOS DE SUA NÃO IMPLANTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO CONCERNENTE AO RESIDUAL DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL N° 1.206/87, A TODO O FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL, DO QUAL, PELO SEU ART. 5º, FOI EXCLUÍDO O PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO, NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87, JULGADO PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. AÇÃO ORDINÁRIA (N° 0024210-36.1988.8.19.0001), POSTERIORMENTE AJUIZADA, JULGADA PROCEDENTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIDORES AO REAJUSTE, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECENTE RECONHECIMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DO DIREITO À DIFERENÇA DOS 24%, COM A EXTENSÃO DO REAJUSTE AOS SERVENTUÁRIOS QUE NÃO CONSTARAM DO POLO ATIVO DA REFERIDA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 85, DO C. STJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO COLETIVA PROPOSTA EM 2002, PELO SINDICATO DA CATEGORIA, DA QUAL NÃO SE TEM NOTÍCIA QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SOLUÇÃO ALI PROFERIDA, INTERROMPERIA O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA ADEQUÁ-LO À ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE, NO JULGAMENTO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0064836-60.2012.8.19.0000, APRECIADA E DECIDIDA PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO C. STF, NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 909437, EM REPERCUSSÃO GERAL, DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, NO SENTIDO DE SER VEDADA A CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO, SEM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, COM BASE EM ISONOMIA, SOB PENA DE AFRONTA AO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 339, DAQUELA CORTE. ADOÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO POR PARTE DESTE RELATOR, ALINHANDO-SE À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA, RESSALVANDO, TODAVIA, O SEU ENTENDIMENTO PESSOAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL AUTORIZATIVA, UMA VEZ QUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL AQUELA QUE EXCLUÍA OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO INCREMENTO ESTIPENDIAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL (ART. 1.040, III, CPC/2015). MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento da isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 909.437-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)” (Tema 915 de repercussão geral). Esse julgado tem a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido” (DJe 11.10.2016).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou que “não se está discutindo nestes autos sobre as diferenças salariais verificadas entre um Poder e outro da Administração, ou se há ou não defasagem salarial entre os servidores do Estado, integrantes de carreiras distintas, pois se trata de reajuste decorrente da incidência da própria Lei nº 1.206/1987, aplicável aos servidores do Judiciário diante da reconhecida inconstitucionalidade da exceção estabelecida no artigo 5º, do referido diploma legal” (fl. 11, e-doc. 5).
    O Tribunal de origem contrariou a tese expressa na Súmula Vinculante n. 37, por ser indevida a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento de isonomia. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 1.206/1987. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 808.295-AgR-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.11.2016).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.016.436-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes. II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 978.286-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 13.06.2016. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no princípio da isonomia, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 952.841-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).
    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a impossibilidade de extensão de índices de reajuste aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora